Tribunal: TJDFT
Processo: 0721200-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência.
Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Se as questões deduzidas no recurso foram examinadas de forma suficientemente fundamentada, inexiste vício a ser sanado. Embargos não providos.